Tribunal: TJDFT
Processo: 0753307-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0753020-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Sollo Recursos, Investimentos e Tecnologia Financeira Ltda Agravado: Francinete da Silva Oliveira D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Sollo Recursos, Investimentos e Tecnologia Financeira Ltda contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, nos autos do processo no 0718596-27.2025.8.07.0007. A agravante afirma em suas razões recursais (Id. 79037330), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao deixar de homologar a transação extrajudicial celebrada entre as partes. Por meio da decisão monocrática referida no Id. 79070451 este Relator deferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal para “determinar a imediata homologação da transação extrajudicial celebrada entre as partes (Id. 255542293 dos autos do processo de origem)”. Sobreveio o ofício referido no Id. 79270237, por meio do qual o Juízo singular noticia o proferimento de sentença nos autos do processo de origem, aos 5 de dezembro de 2025, em que homologou a transação celebrada entre as partes e extinguiu a relação jurídica processual nos moldes da regra prevista no art. 487, inc. III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. É a breve exposição. Decido. É necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise do tema de fundo do recurso. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal pertinente à sociedade empresária agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos das regras previstas nos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade revela-se com a possibilidade de propiciar, o recurso, algum proveito para o recorrente. A necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. Percebe-se que a iniciativa recursal em análise tem por objetivo, exclusivamente, a determinação de homologação da transação celebrada entre as partes. Ocorre que, como mencionado por meio do ofício referido no Id. 79071650, até mesmo em razão do cumprimento da tutela antecipada deferida nestes autos, o Juízo singular já homologou a transação celebrada entre as partes, por meio de ato decisório superveniente. Assim, como o provimento jurisdicional ora buscado pela recorrente já foi assegurado, não subsiste o interesse recursal incialmente por ela nutrido, razão pela qual o presente agravo de instrumento não merece ser conhecido, nos moldes da norma estabelecida no art. 932, inc. III, do CPC. É pertinente destacar que o eventual descumprimento futuro das obrigações assumidas pelas partes por meio da mencionada transação deve ser objeto de impugnação e cobrança pelas vias processuais apropriadas ou ainda no curso do processo de origem (art. 784, inc. IV, do CPC), mas não poderia ser avaliado nos presentes autos, diante da necessidade de observância aos limites objetivos do recurso interposto, que teve, como anteriormente mencionado, exaurido o seu objeto. Com efeito, à vista do proferimento da aludida sentença homologatória pelo Juízo singular, constata-se a perda superveniente do interesse recursal. Diante do exposto, deixo de conhecer o recurso. Operada a preclusão cumpra-se o disposto na Portaria Conjunta no 31/2009-TJDFT. Publique-se. Brasília–DF, 10 de dezembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator